Tribunal: STF
Processo: RE 74704
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias exigido na importação de bens de capital. Se não há lei estadual que o institua ilegítima é a sua cobrança (art.19, I e 123, § 29 da Constituição Federal, c/c o art. 97, incs. I e III, do Código Tributário Nacional).
Recurso extraordinário provido.